Tribunal: TJDFT
Processo: 0706086-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0706086-42.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CLEBER LINO MACHADO IMPETRANTE: BRUNO MACHADO KOS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por BRUNO MACHADO KOS em favor de CLEBER LINO MACHADO, preso preventivamente pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal. Alega o impetrante que a gravidade do delito não pode ser fundamento para a prisão cautelar e que, embora a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente mencione que ele foi o mandante do crime, não há prova disso. Salienta que o relatório da Autoridade Policial é totalmente fundamentado em depoimentos de familiares da vitima às quais não foram presenciais do crime, bem como apenas ouviram dizer, não possuindo qualquer credibilidade judicial. Quanto à folha de antecedentes do paciente, aduz que os crimes foram cometidos há mais de 10 (dez) anos (o último foi em 2007), não podendo ser usado em seu desfavor. Salienta que a esposa da vítima, em sua oitiva, disse que não foi ameaçada após o fato, de modo que não há que se falar em prisão para a garantia da instrução criminal. Afirma que o paciente é pessoa trabalhadora, trabalha fazendo fretes, tem residência fixa, possui vínculo nessa cidade, uma vez que seus filhos estudam e residem com ele. Reputa ausentes os requisitos da prisão preventiva e aponta o monitoramento eletrônico descrito no art. 319, IX, do CPP como medida mais adequada ao presente caso. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, mediante a imposição de medidas cautelares da prisão. No mérito, requer a confirmação da liminar e a concessão da ordem de habeas corpus. É o breve relatório. Decido. A autoridade policial, no bojo do Inquérito Policial n. 808/2020 – 21a DP, representou pela prisão preventiva do paciente CLEBER LINO MACHADO e de JOSÉ HENRIQUE DE SOUSA PINHO pela suposta prática de homicídio qualificado contra a vítima ANDRÉ SPINDOLA ARAÚJO. A PCDF alegou, em suma, que JOSÉ HENRIQUE teria praticado, em 11/8/2020, o delito de homicídio a mando de CLEBER LINO na SHA, conjunto 6, via pública, nas proximidades das chácaras 15/1- Condomínio JK, Arniqueiras/DF, por volta de 7h30min e 7h50min, ocasião em que JOSÉ teria se dirigido ao local do crime numa motocicleta vermelha e efetuado disparos de arma de fogo na cabeça e tórax da vítima que se deslocava ao local de trabalho. O motivo da infração seria a suspeita de relacionamento extraconjugal entre ANDRÉ e a esposa de CLEBER, o que teria ocasionado a assunção do ponto de drogas antes ocupado por ANDRÉ por JOSÉ HENRIQUE como recompensa pelo cometimento do crime. A prisão preventiva do paciente foi decretada, nos seguintes termos: No tocante aos pressupostos do encarceramento, fazem-se presentes a prova da materialidade e veementes indícios de autoria. Nesse sentido, destacam-se os depoimentos das testemunhas, o laudo cadavérico, as mídias apreendias e o confronte balístico entre a arma apreendida com o autor e os projéteis retirados da vítima. Os fatos relatados são condizentes com as imagens que revelam que o autor aguardou a vítima por mais de 30 minutos, o que demonstra a premeditação do crime. Como se vê, os pressupostos da prisão provisória encontram amparo na necessidade de se acautelar a Ordem Pública. O caso concreto denota fato extremamente grave, em tese, cometido por indivíduos que visavam a acerto de conta com a vítima fatal, motivados por suspeita de relacionamento extraconjugal e também na assunção do ponto de drogas anteriormente comandado pela vítima. O delito foi cometido em plena luz do dia, em via pública, segundo declarações colhidas, desafiando a ordem legal constituída e atentando contra a vida, o que demonstra, concretamente, a periculosidade dos suspeitos e a gravidade do crime. Isso porque, segundo declarações contidas neste expediente, JOSÉ HENRIQUE, a mando de CLEBER, conforme já assinalado, efetuou vários disparos de fogo na cabeça e tórax da vítima, que não pôde oferecer qualquer resistência. Outrossim, os investigados possuem passagens criminais anteriores, conforme observo dos documentos de ID 80425429 - Pág. 9-11. CLEBER LINO tem anotações por homicídio, tráfico de drogas, porte de arma de fogo e ameaça. JOSÉ HENRIQUE tem passagem por porte de arma de fogo. Ressalto que conforme pontuado pela autoridade policial, CLEBER LINO é conhecido na comunidade por ser extremamente violento. A custódia dos representados se revela necessária, ainda, para a garantia da instrução criminal, ante a possibilidade de represália em desfavor das testemunhas no curso da instrução. Há expressa menção de que KETLEN FLÁVIA DOS SANTOS OLIVEIRA, esposa da vítima, teria sido ameaçada de morte pelos autores, conforme afirmou VIVIANE SPDINDOLA GONÇALVES em declarações (Id 80425429 - Pág. 4, último parágrafo). Com relação ao pedido de busca e apreensão, deve-se reconhecer que a atividade investigativa desenvolvida pela Polícia Civil precisa de meios para que sua função seja exercida em sua plenitude, de modo a garantir à sociedade efetiva segurança pública. Nos termos das peças que instruem esta representação, o crime foi cometido com uso de arma de fogo. Portanto, a busca e apreensão se apresenta como relevante medida com vistas a apreender a possível arma com que cometida a infração penal. Em acréscimo, a eventual apreensão do aparelho de telefonia móvel dos investigados poderá contribuir sobremaneira para a apuração com o levantamento de informações (conversas de texto, fotografias e filmagens) referentes aos presentes fatos e que podem ajudar a elucidar toda a dinâmica dos acontecimentos, bem como anotações em cadernos e outros objetos. Outrossim, a autoridade policial afirma que a motocicleta vermelha utilizada no crime ainda não foi localizada. Foram indicados dois endereços residenciais de CLEBER LINO. Todavia, somente um foi devidamente especificado pela autoridade policial, que mencionou o segundo endereço como sendo a “invasão do Curral, em casa ou lote indefinido”. É sabido que o mandado de busca e apreensão deve especificar o quanto possível o local em que a medida deve ser cumprida. Isso para preservar a inviolabilidade do domicílio e demais direitos e garantias individuais dos cidadãos. Portanto, o pedido de busca e apreensão na “invasão do Curral” não merece deferimento, haja vista ser extremamente genérico. Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, inciso I, do CPP), pois a espécie trata de crime doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. Igualmente, o fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade e nos indícios suficientes de autoria. O periculum libertatis, insista-se, ampara-se na garantia da ordem pública. A audácia e a desenvoltura demonstradas na prática delituosa configuram ameaça real à ordem pública. O crime foi premeditado, cometido em via pública e por motivo torpe. Consta que JOSÉ HENRIQUE teria efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima ANDRÉ a mando do paciente CLEBER, em decorrência de suspeita de relacionamento extraconjugal entre a vítima e a esposa de CLEBER. Outrossim, não custa referir que o habeas corpus não se presta ao exame exaustivo de prova, quanto mais a pretexto de liminar. As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. E não merece guarida o pedido de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, alternativas à segregação da liberdade, pois tais medidas não se mostram suficientes e adequadas à espécie. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. À douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 1 de março de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador